Tribunal: TJBA
Processo: 8073102-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073102-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO CESAR LEMOS MENDES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em 7º lugar na lista de cotas de Pessoas Pretas e Pardas (PPP) para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto para a localidade de Saubara, em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, contra decisão que indeferiu tutela de urgência de nomeação e posse. Sustenta preterição, em razão da contratação de 6.871 terceirizados pela EMBASA durante o prazo de validade do certame, inclusive para exercer as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a contratação de terceirizados durante a vigência do concurso configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital;(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal visando à imediata nomeação e posse do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções do cargo público durante a vigência do concurso caracteriza preterição, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O STF, no RE 837.311/PI (repercussão geral, Tema 784), firmou entendimento de que o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital surge em casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

Documentos oficiais da EMBASA comprovam a existência de milhares de terceirizados em substituição a concursados, além de contrato firmado para contratação de profissionais terceirizados para as mesmas funções do cargo do agravante.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, haja vista o risco de perda de verbas salariais de caráter alimentar e a proximidade do término do prazo de validade do concurso.

A suspensão de liminares em casos análogos (SLS nº 1.070/BA e nº 8015357-92.2025.8.05.0000) não interfere no julgamento de mérito do recurso, por se tratar de medida excepcional, de natureza distinta dos recursos ordinários.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento provido. Agravo interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8073102-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIO CESAR LEMOS MENDES
e como Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S